Tribunal: TJBA
Processo: 8090340-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090340-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO

III L

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA
INTER VIVOS
. ALVARÁ DE TÁXI. AUTORIZAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO. MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. ORDEM CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciado que os documentos colacionados aos autos dispensam dilação probatória complementar e são suficientes para o julgamento da demanda, adequada é a prova pré-constituída apresentada.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A motivação dos atos administrativos restritivos de direitos constitui pressuposto de validade essencial, sendo que a decisão administrativa deve indicar, com clareza, os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua prolação, conforme estabelece o artigo 50 da Lei nº 9.784/99.

III - A Lei Municipal nº 9.283/2017 de Salvador, que dispõe sobre a transferência de alvará de táxi, permite expressamente em seu artigo 10 a transferência
inter vivos
da outorga, desde que atendidas certas condições.

IV - Evidenciado que toda a documentação exigida pela legislação municipal foi devidamente apresentada pelos Impetrantes, havendo, inclusive, parecer favorável à transferência do órgão de assessoria, a decisão de indeferimento baseada, exclusivamente, em fundamentação genérica revela-se inadequada.

V - Constatado o direito líquido e certo dos Impetrantes à transferência da autorização, ante o cumprimento de todos os requisitos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 9.283/2017, imperiosa é a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8090340-30.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR e como
Apelados
ANTONIO CARLOS CAMPOS e ADEMILTON DE PAULA PAIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA